Tribunal: TJBA
Processo: 0068658-78.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0068658-78.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILTON RODRIGUES DOS SANTOS e outros (20) Advogado(s): ISABEL DIAS LOPES SIQUEIRA DE BRAGANCA, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA registrado(a) civilmente como ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, THIAGO PAIVA DE AZEVEDO, HELOISIO FERNANDO DIAS, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, MARCELO PINHEIRO GOES, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LIMINAR SEM CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NATUREZA DIVERSA DA CITAÇÃO. ART. 238 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0068658-78.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados JAILTON RODRIGUES DOS SANTOS e outros (20). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.